Tribunal: TJDFT
Processo: 0730326-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0730326-61.2022.8.07.0000 REQUERENTE: EVERSON RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Petição Criminal proposta por EVERSON RODRIGUES DE SOUZA, recluso no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que de próprio punho redigiu carta dirigida ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, encaminhada via correios, digitalizada e distribuída a este relator por prevenção, conforme certidão de ID 39262218 - Pág. 1. Determinou-se vista à Defensoria Pública para regular instrução do feito e representação do autor (ID 39264932 - Pág. 1). O d. Defensor Público analisou minuciosamente a situação do apenado, e apontou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. (ID 40008289). Instada, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. (ID 43193553). É o relato do necessário.DECIDO. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, porquanto ausentes fundamentos jurídicos para os pedidos. Como indicado pela Defesa técnica, o apenado requer a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19 quanto aos percentuais para progressão de regime. Nada obstante, verificou-se que o reeducando formulou idêntico pedido perante a Vara de Execução Penal, o qual foi já foi examinado e deferido nos autos 0011189-02.2016.8.07.0015 (ID 39199113). Desse modo, não se vislumbra o interesse de agir no pleito ora formulado. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator